Tribunal: TJPA
Processo: 0804419-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804419-58.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAQUIM PEREIRA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0804419-58.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JOAQUIM HENRIQUE PEREIRA NETO.

ADVOGADO:
RENATO LIMA FRANCO (OAB/PA nº 20.773).

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: EVELLYN LORRANE DIAS PANTOJA (OAB/PA nº 34.057); VICTORIA VASCONCELOS SÁ (OAB/PA nº 32.020).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO FIRME E CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. DOLO EVIDENCIADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. VALOR PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa em favor do apelante, contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, com base no princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, a tipicidade da conduta e a adequação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria, Materialidade e Tipicidade:
As teses defensivas não merecem prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas. A palavra da vítima, firme e coerente, narrou com detalhes a agressão. Em crimes desta natureza, o depoimento da ofendida assume especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como o
Laudo Pericial
, que atestou lesões compatíveis com a agressão. A conduta de empurrar a vítima com força, causando-lhe lesões, preenche todos os elementos do tipo penal, incluindo o dolo de lesionar (
animus laedendi
), ainda que eventual, afastando a tese de atipicidade.

5.
Dano Moral:
A condenação a título de reparação por danos morais deve ser mantida. Conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema Repetitivo 983), nos crimes de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo da própria conduta. Havendo pedido expresso na denúncia, como no caso, a fixação de valor mínimo é medida que se impõe. O montante de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º. CPP, art. 386, VII e 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.438.241/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no REsp 2.083.723/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
JOAQUIM HENRIQUE PEREIRA NETO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso na sanção do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais (ID 19754256).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19754262).

O Assistente de acusação apresentou contrarrazões

no sentido do improvimento do recurso (ID 19754266).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou no mesmo sentido (ID 21277930).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas não encontram amparo no robusto conjunto probatório produzido nos autos.

2.1 – Da Autoria, Materialidade e Tipicidade da Conduta

A defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Contudo, a análise dos autos conduz à conclusão diversa.

A
materialidade
do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e, de forma inequívoca, pelo
Laudo Pericial nº 2021.01.008963-TRA (ID 19754201)
, que atestou a presença de “
equimose violácea nas regiões: posterior do braço direito, posterior do braço esquerdo e anterior da mão direita
”.

A
autoria
, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante, conforme a prova oral colhida.

A vítima
LUCIANA AQUINO DA SILVA
, em seu depoimento judicial, embora tenha mencionado a dificuldade de recordar detalhes precisos em razão do tempo e do consumo de álcool no evento, manteve a essência de sua narrativa inicial. Afirmou que, após se sentir incomodada por uma pessoa na festa, foi relatar o fato ao apelante, seu companheiro. Em vez de acolhimento, recebeu uma reação agressiva: foi agarrada pelos braços e empurrada. Ao insistir em conversar, foi novamente empurrada, desta vez com força suficiente para causar sua queda e as lesões constatadas no laudo.

O apelante, por sua vez, apresentou versão exculpatória, alegando que a vítima teve uma crise de ciúmes ao saber que outra mulher chegaria ao local e que ela mesma teria se ferido ao trancá-lo no quarto.

Ao confrontar as versões, a narrativa da vítima se mostra muito mais verossímil e coerente com a prova técnica. As lesões descritas no laudo (equimoses na parte posterior de ambos os braços e na mão) são perfeitamente compatíveis com a dinâmica de ser agarrada e empurrada, resultando em uma queda com apoio das mãos. A versão do apelante, por outro lado, não explica de forma plausível como tais lesões teriam ocorrido.

A tese de
atipicidade da conduta
também deve ser rechaçada. A conduta do apelante – empurrar sua companheira com força a ponto de derrubá-la e causar-lhe lesões – preenche todos os elementos do tipo penal do art. 129, § 9º, do CP.
O dolo de lesionar (
animus laedendi
), ainda que eventual, é evidente na ação de empregar força física contra outrem durante uma discussão
,
pois quem age de tal forma assume, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo.

Não há que se falar em ausência de dolo ou em conduta atípica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir alta credibilidade ao depoimento da vítima em casos de violência doméstica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. (...)

1.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,
nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, tal como verificado na espécie.

2.

Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2.438.241/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/06/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: direito penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal. prova robusta. palavra da vítima corroborada por exame pericial. manutenção da condenação. recurso desprovido.
(...) 3. A vítima prestou depoimentos firmes, coerentes e detalhados, confirmando a ocorrência das agressões físicas e verbais. 4. O laudo pericial atestou a existência de lesões corporais compatíveis com mordida humana, corroborando integralmente a narrativa da ofendida. 5.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando está em consonância com os demais elementos de prova, conforme entendimento pacificado no STJ e nesta Corte.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08071192320228140401 30088599, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

2.2 – Do Dano Moral

A defesa pleiteia o afastamento ou a redução da indenização de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

A tese do STJ é clara ao dispensar instrução probatória específica, o que abrange não apenas a prova do dano (que é presumido,
in re ipsa
), mas também a discussão aprofundada sobre a capacidade econômica do réu para a fixação do valor
mínimo
. O contraditório e a ampla defesa são assegurados pela própria imputação e pelo pedido expresso na denúncia, sobre o qual a defesa pôde se manifestar.

A conduta do apelante – agredir fisicamente sua companheira ao agarrá-la e empurrá-la com força, causando-lhe queda e as lesões atestadas em laudo pericial – atinge diretamente a dignidade, a integridade física e a tranquilidade psíquica da ofendida, configurando o dano moral.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional. Não se trata de valor excessivo, mas de um montante que cumpre a dupla finalidade da norma: (i)
reparatória
, oferecendo à vítima uma compensação pelo sofrimento; e (ii)
pedagógica
, servindo como desestímulo à reiteração da conduta.

Ademais, a fixação da indenização em um valor mínimo, e não em um patamar elevado, já representa a ponderação do julgador acerca da gravidade do fato e da presumível hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública. A quantia de R$ 1.000,00 cumpre sua função sem gerar enriquecimento ilícito ou impor ao condenado um ônus desproporcional.

Portanto, a manutenção da indenização é medida que se impõe.
Esgotadas as teses recursais e demonstrada a correção da sentença em todos os seus termos, o desprovimento do apelo é a medida de rigor.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025